Tribunal: TJES
Processo: 0027220-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027220-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: ISAC NUNES DE AGUIAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 478, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DOS VETORES NEGATIVOS E DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgamento em razão da menção à vida pregressa e aos antecedentes criminais do réu durante os debates em plenário. No mérito, pleiteou: (
i
) nulidade por veredicto manifestamente contrário à prova dos autos; (
ii
) desclassificação para lesão corporal; (
iii
) redução da pena-base; (
iv
) afastamento da agravante da reincidência; (
v
) aplicação da fração máxima da causa de diminuição da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (
i
) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu em plenário acarreta nulidade do julgamento; (
ii
) verificar se o veredicto do júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal; (
iv
) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
v
) estabelecer se houve violação ao contraditório na consideração da reincidência; (
vi
) verificar a adequação da fração de diminuição pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 478, do CPP, possui rol taxativo, o qual não inclui a vedação à menção de antecedentes criminais ou da vida pregressa do réu durante os debates em plenário, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido. A vida pregressa do acusado, no caso concreto, guarda pertinência direta com dinâmica dos fatos em julgamento, não configurando nulidade ou prejuízo à defesa. A decisão dos jurados encontra respaldo em prova testemunhal coerente e demais elementos constantes nos autos, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos. A versão da defesa foi considerada, mas os jurados optaram por tese lastreada em conjunto probatório sólido, o que afasta a possibilidade de cassação do julgamento. O
animus necandi
foi reconhecido pela resposta afirmativa dos jurados quanto ao homicídio tentado, sendo inviável sua desconsideração na via recursal. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade), todas devidamente fundamentadas conforme precedentes do STJ. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois os antecedentes foram debatidos em plenário por ambas as partes, conforme permite o art. 492, I, "b", do CPP. A fração de 2/5 aplicada à tentativa foi adequada, tendo em vista que o agente percorreu praticamente todo o
iter criminis
, sendo frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 478, 480, § 3º, 492, I, "b", e 593, III, “d”; CP, arts. 14, II; 59; 68; 121, § 2º, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 933.476/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.862.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025. STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021. TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 23.02.2022, DJES 11.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027220-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ISAC NUNES DE AGUIAR

Advogado(s) do reclamante: BRENDA HERINGER COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE MENÇÃO
A
OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU EM PLENÁRIO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade do júri, argumentando que houve uso indevido dos antecedentes e da vida pregressa do réu durante a sessão plenária.

Nessa medida, salienta que
“para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se que a vida pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do Tribunal do Júri”
. Sustenta que o referido entendimento seria reforçado pelo julgamento do AgRg nos EDcl no
HC n. 920.362/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024, e pela decisão monocrática proferida no
HC nº 958.642
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/11/2024.

Pois bem. Não obstante o alegado, reputo que não merece prosperar a tese de nulidade arguida pela defesa, conforme razões a seguir.

De início, cabe salientar que o artigo 478, do Código de Processo Penal, traz
rol taxativo
acerca das matérias que não podem ser referenciadas durante os debates no Tribunal do Júri. Confira-se:

Art. 478
. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I
–
à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II
–
ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo
.

C
onforme se observa
da leitura do referido dispositivo
, o rol n
ele disposto não abarca a leitura da folha de antecedentes criminais do réu ou
a
menção à sua vida pregressa, de modo que não há óbice na conduta da acusação de tratar, durante os debates, quanto à vida pregressa do acusado.

Não por outra razão, ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no sentido de que
o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, é taxativo, não havendo vedação de que a acusação
mencione em plenário a vida pregressa ou os antecedentes criminais do réu, até mesmo porque, além de o acusado responder em seu interrogatório quanto à sua vida pregressa, os jurados também podem ter acesso pleno aos autos (nos quais consta eventual ficha criminal do acusado), conforme art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REGISTRO EM ATA, SOB PENA DE PRECLUSÃO. MENÇÃO DE ANTECEDENTES DO RÉU. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO TEMPESTIVA. ALEGAÇÃO PRECLUSA. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para declarar a nulidade de determinado ato processual, deve ser demonstrado o prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, sobretudo quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. Além disso, os vícios ocorridos devem ser impugnados tempestivamente. No caso de processos sujeitos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas na sessão plenária de julgamento devem ser suscitadas logo depois de acontecerem e devem ser registradas em ata, sob pena de preclusão.
3. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência do STJ é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.
4. No caso em exame, a defesa não se opôs, tempestivamente, contra a menção dos antecedentes do acusado pelo Ministério Público. Deveras, não houve registro de nenhuma irresignação das partes na ata da sessão plenária de julgamento, o que acarreta a preclusão do direito de impugnação, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. De toda forma, não há vedação expressa a que o órgão acusatório relate aos jurados a existência de medidas protetivas em desfavor do acusado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes.
2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 478 DO CPP. MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS NOS AUTOS REFERENTES AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. I
I - O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia ao desta Corte, fixado no sentido de que "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1632413/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020).
III - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 832.650/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Cabe registrar, inclusive, que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator dos dois julgados citados pela defesa, em posicionamento mais recente (de 13 de fevereiro de 2025), ratificou o entendimento de que é
taxativo
o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, não contemplando interpretações ampliativas, de modo que não há óbice à menção dos antecedentes criminais do acusado em plenário, como ocorrido no presente caso. Confira-se:

5. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado.
Precedentes (AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 6. Nesse panorama, a Corte de origem, ao apontar que o assistente da acusação não utilizou argumento de autoridade, sem expor qualquer opinião, concluiu em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o rol previsto no art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas. [...]
(AgRg no HC n. 933.476/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Desse modo, tem-se que os dois julgados citados pela defesa, ao que parece, tratam de entendimento isolado, já suplantado por novo pronunciamento do Minisitro Reynaldo Soares da Fonseca. De toda sorte, ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não há óbice na menção dos antecedentes e da vida pregressa do réu em Plenário.

Importa consignar, ademais, que no presente caso, a vida pregressa do acusado é relevante à apuração dos fatos analisados na presente ação penal, especialmente em razão de que o crime de homicídio tentado teria sido praticado no contexto de suposta comemoração da morte do primo da vítima, que era antigo desafeto do acusado, cuja morte também foi imputada ao ora apelante, em ação penal diversa.

Dessa forma, para além de não haver óbice à menção dos antecedentes do acusado em plenário, a vida pregressa do acusado, no presente caso, é pertinente à elucidação dos fatos a ele imputados.

Assim, considerando a ausência de irregularidade apta a ensejar a nulidade da sessão plenária,
rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa.
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame
recurso de apelação criminal, interposto por
Isac Nunes de Aguiar
,
contra a r. sentença acostada no id.
10550545
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03v,
in verbis
:

"Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Nova Venécia, próximo à "Oficina do Paulinho", bairro Colina da Serra, nesta Comarca, o denunciado ISAC NUNES DE AGUIAR, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com
ou
tro indivíduo não identificado, de forma livre, consciente e com animus nec
andi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Alves Monteiro, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 19, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima, apesar de atingida na perna, conseguiu correr, abrigando-se no interior de sua casa, recebendo, na sequência, pronto socorro de seus familiares.

Emerge dos autos que a vítima Gabriel era primo de Fernando Monteiro Telies. vulgo "Fernandinho", desafeto do denunciado Isac, e que havia sido morto dias antes, em 28 de março de 2019, no Bairro da Penha, município de Vitória, crime cuja autoria fora atribuída ao denunciado Isac, em concurso com outros indivíduos (fatos apurados nos autos da Ação Penal n° 0019973-06.2019.8.08.0024).

Consta que, na data dos fatos, a vítima Gabriel se encontrava em via pública, próximo à sua casa, quando chegou ao local um veículo Fiat Uno, a bordo de qual estavam o denunciado Isac e outro indivíduo não identificado. Consta, ainda, que o denunciado e seu comparsa começaram a lançar fogos de artifício e a executarem uma música em alto volume, cuja letra dizia "me solta porra, me solta", em alusão aos pedidos de demência feitos por "Fernandinho" antes de ser morto, como forma de intimidação à família de Fernando que residia naquela rua.

Ato seguinte, o denunciado e seu comparsa, a bordo do citado automóvel, passaram em frente à vítima Gabriel, em atitude intimidante. Após, manobraram o carro. retornando em direção à vítima, momento em que uma tia de Gabriel gritou-lhe "corre que é Isac".

Nesse momento, o denunciado Isac sacou uma arma de fogo e passou a desferir disparos em direção à vítima Gabriel, que fora atingida na perna, mas conseguiu se refugiar no interior de sua casa, recebendo atendimento médico, na sequência, e sobrevivendo aos ferimentos.[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenou
o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas no id.
11598442
, a defesa requer:
i)
seja reconhecido que o julgamento pelo Tribunal do Júri se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente em razão da ausência de demonstração de
animus necandi;
ii)
o redimensionamento da pena-base, com o decote da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente;
i
i
i)
o decote da agravante da reincidência, argumentando que a referida circunstância não teria sido argumentada em Plenário pela acusação;
iv)
e, por fim, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em relação à causa de diminuição da tentativa.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa do apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em local de Tentativa de Homicídio de fls. 06/13, do Exame de Lesões Corporais de fls. 22 e do Relatório de Investigação de fl. 25/28.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

A vítima do homicídio tentado, Gabriel Alves Monteiro, ao ser ouvido perante a autoridade policial (mídia de fl. 40), assim narrou os fatos:

“[...] que estava na rua, ao lado de seu amigo vendo ele jogar; que estava sentado; que então o carro passou, um fiat uno prata, cantando a música ‘me solta, porra’; que a pessoa do carro ficou olhando muito para o declarante; que diante disso o declarante saiu correndo para casa; que viu que o carro foi na esquina e manobrou; que o carro voltou dando tiros e fogos; que sua tia apareceu no portão e gritou ‘corre que é o Isac’; que só dentro de casa percebeu que tinha sido baleado na perna; que não sabe porque isso aconteceu; que é primo do Fernandinho, que seu primo tinha rixa com o Isac; que reconhece a pessoa da fotografia como sendo o Isac, não tendo dúvida de que foi ele quem efetuou os disparos; que a polícia logo chegou; que mostrou para o policial; que a tia do declarante o levou para o UPA no carro do vizinho da frente; que posteriormente os policiais foram no UPA; que um dos policiais teria lhe dito que Isac iria matar todos eles, se referindo a sua família; [...]”

Por sua vez, em sede de audiência de instrução e julgamento
(mídia de fl. 138)
, a
vítima
Gabriel Alves Monteiro,
confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial, acrescentando o que segue
:

“[...]
que estava na rua
sentado, quando passa um carro prata, com o som tocando ‘me solta, porra’; que começaram a gritar na rua que era o Isac; que não sabia quem era o Isac; que então correu e quando chegou no quintal estava com a perna baleada e sua tia o levou para o UPA; que não sabe porque deram os tiros, que se não foi para comemorar a morte do seu primo Fernandinho, não sabe dizer o que foi; que não se recorda quantos tiros foram dados no dia; que o som do carro estava muito alto; que a tia dele conhece
o Isac
; que a tia falou que era o Isac pois todo mundo estava gritando; que talvez fosse comemoração da morte do Fernandinho, pois ele morreu amarrado, e talvez tenha sido por isso a música; que nem passa mais nesses lugares de tanto medo dessa guerra do tráfico; que outros traficantes já o confundiram com o seu irmão; que trabalha em um frigorífico; que foi o motorista do carro que o ficou encarando; que confirma os termos do depoimento prestado na Delegacia; que confirma que ouviu de um Policial Militar que o Isac iria matar todos da família; que na ocasião questionou o porquê, uma vez que não tem envolvimento com nada de errado; que não se recorda se a fotografia mostrada na audiência se era a mesma fotografia mostrada na esfera policial

[...]”.

D
e igual modo, ao ser ouvido em plenário, a vítima trouxe relato coeso e harmônico às duas outras vezes em que prestou declarações, conforme transcrevo a seguir:

“que se recorda dos fatos; que reconheceu o acusado pela imagem, que era a mesma pessoa que passou na sua frente de carro enquanto jogava free fire; que lembra de ter sido ouvido na delegacia e no Fórum da Serra; que foi intimado da audiência pela Oficial de Justiça, tendo o declarante solicitado ao Fórum que fizesse o depoimento por vídeo; que não conhecia o Isac, nem nunca o tinha visto; que estava triste com a morte do seu primo Fernando; que na sua rua tinha movimento de tráfico; que estava na rua de casa, mais para cima, jogando free fire com um amigo; que aonde estava só tinha o declarante e seu amigo; que começaram a gritar e correu para dentro de casa, quando percebeu que tinha sido baleado; que seus primos estavam na laje, de onde se vê a rua; que saíram imediatamente para o UPA; que a polícia tinha chegado, mas a polícia não queria socorrer, pois queriam mais informações; que a polícia apareceu muito rápido no local; que então foi socorrido para o UPA por outros moradores; que o policial disse uma coisa muito séria no UPA; que os policiais militares saíram da UPA antes de os policiais civis chegarem; que o policial militar disse que o pessoal do Isac matar
ia
toda a sua família; que não reportou essa fala para os policiais civis que foram ao UPA, pois ficou com medo; que falou isso para o Delegado, pois sentiu confiança;
foi a foto de um estilhaço; que ficou uma bolinha de cicatriz; que não ficou bala alojada; que acredita que os tiros não eram para ele, pois não deve nada para ninguém; que talvez tem alguma coisa a ver com o Fernando, pois eles tinham uma guerra, talvez uma comemoração que ele morreu; que o Isac passou na sua frente, que se quisesse o teria matado ali; que foi de ambulância da UPA para o Jaime; que foi ao DML, mas não se recorda o dia; que o chamaram na DHPP, que foi junto com a sua tia; que da DHPP foi de viatura para o DML; que a sua tia tomou a iniciativa de ir com ele; que era menor na época; que reconheceu o Isac sem sombra de dúvidas, pois o viu passando de carro, viu a cara dele e ele viu a do declarante; que não o viu atirando; que no DML somente indicou onde foi o tiro; que a sua tia estava no quintal, do que se lembra; que
eles tinham guerra com o Fernando, que talvez seja uma comemoração pela morte do Fernando; [...] que não correu atrás do que aconteceu consigo e não queria nem prestar depoimento; que tem receio do que o Isac pode fazer com o declarante quando sair; que sabe que o Isac foi preso; que mora na Rua Nova Venécia, mas não faz parte de grupo nenhum; que não sabe dizer sobre o seu primo Fernandinho; que o Isac e o Fernandinho tinham um atrito, mas não sabe dizer o que era; que o Isac passou na rua comemorando a morte do Fernandinho, dando tiro para o alto e um tiro pegou o declarante; que passaram cantando uma música, que na imagem parecia que o Fernando estava amarrado; que a música era alguma coisa de ‘me solta, porra’; que acha que ainda não tinham achado o corpo do Fernando; que não sabe se ele estava jurado de morte; que não sabe quem é Gabriele e Icrinho”.

Prosseguindo,
ao ser ouvida em juízo,
a testemunha Erica Monteiro, tia da vítima e que presenciou o crime, narrou que os populares que passavam pela localidade começaram a gritar que o Isac, ora recorrente, era a pessoa que estava no carro do qual foram realizados os disparos de arma de fogo, o que a motivou a falar para o seu sobrinho correr. Na ocasião, a testemunha também confirmou o depoimento prestado na esfera policial, assim consignando:

“[...] que era dia 31 de março de 2019, que estavam todos no quintal, pois tinham achado o corpo do sobrinho da declarante, que havia sido morto, o Fernandinho; que tinham achado o corpo dele no sábado; que estavam todos no quintal no domingo, que chegaram pessoas para ver a família; que de repente veio um carro, soltando muitos fogos, com um som bem alto, tocando uma música ‘me solta, me solta’, com um palavrão; que todo mundo começou a gritar ‘corre que é o Isac e o Bruno’; que o seu sobrinho Gabriel tava sentando jogando ‘free fire’ na rua; que então a declarante falou ‘corre Gabriel, que é Isac e Bruno’; que então o Gabriel atravessou a rua; que o Isac foi lá na esquina soltando fogos e dando tiro; que quando o Gabriel entrou em casa percebeu que tinha sido baleado; que foi uma correria danada; que já correu com o sobrinho dela para o UPA; que quando saiu já tinha uma viatura do lado de fora; que o carro era um fiat prata; que não viu o Isac dentro do carro; [...] que gritou ‘corre que é o Isac, porque todo mundo tava gritando; que informada quanto ao reconhecimento feito na esfera policial, diz que não tava lembrando, mas que se lembra agora; [...] que já tinha visto o Isac nesse carro antes e sabia que era dele; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; que o desentendimento do Isac e do Fernandinho começou no tráfico; que inicialmente eles eram amigos, mas depois se tornaram inimigos; que em 2014 o Isac prometeu matar e cortar a cabeça do Fernandinho; que a família correu com o Fernandinho para Minas; que ele voltou e continuou no tráfico; que o Gabriel não tinha problema com o Isac; que o Gabriel não tem envolvimento no tráfico; que interpretou a música como um deboche; que confirma o reconhecimento feito na esfera policial; que quando ele era amigo do Fernandinho ele chegou a frequentar o quintal da família; [...]”.

Ao ser ouvida em Plenário, a referida testemunha confirmou o depoimento judicial anteriormente prestado, reiterando que ela e seus familiares entenderam que
os fogos e tiros seriam em comemoração à morte de seu sobrinho “Fernandinho”, sendo que
a música tocada no carro
também
era uma alusão à
sua
morte.
Salientou que,
ao avistarem o acusado no referido carro, mandaram o Gabriel, ora vítima, entrar na casa, ocasião em que foi atingido por um dis
paro de arma de fogo na perna. Confira-se:

“que lembra dos fatos; que seu sobrinho tinha morrido e tinham achado o corpo dele; que de repente veio um carro e esse carro veio soltando muitos fogos e tocando uma música, ‘me solta, me solta’; que o seu sobrinho Gabriel estava sentado no meio da rua, jogando free fire; que alguém gritou dizendo que era o Isac e o Bruninho; que alguém gritou para o Gabriel entrar; que entrando no quintal viram que o Gabriel tinha sido baleado; que a declarante estava no quintal, pois foi ver o que eram os fogos; que tinham muito gente na sua casa, que tinham ido por conta da morte de seu sobrinho; que tinham muitas crianças na casa; que começou muito alvoroço depois; que teve jogo nesse dia; que esses fogos de artifício acredita que era o Isac comemorando a morte de seu sobrinho; que o seu sobrinho foi morto amarrado; que a letra da música era ‘me solta, me solta’; que então começaram muitos fogos e muitos tiros; que todo mundo começou a gritar; que viu os fogos e tiros; que viu a perna do Gabriel ferido; que as pessoas viram tiros também; que suspeitou que fosse tiros pois era o Isac na rua; que a polícia queria esperar, mas não esperou pois seu sobrinho tinha levado um tiro e o levou para o UPA; que os policiais militares pediram para esperar um pouco; que quando começaram os fogos e tiros, passaram várias motos; que acreditaram que iam invadir a casa, pois o seu sobrinho tinha sido morto; que tinha polícia na rua, pois todo mundo ligou; que os mesmos policiais chegaram no UPA; que depois foram para o Jaime; que na rua estava o Gabriel e outros meninos jogando free fire; que tem movimento de tráfico nessa rua; que seu sobrinho Fernando era o dono dessa boca; que o Fernandinho morreu no dia 28 de março e no domingo da mesma semana aconteceu isso aí; que não é comum entrarem soltando fogos de artifício lá; que acredita que estavam comemorando a morte do Fernando; [...] que os meninos na rua gritaram ‘corre que é o Isac’; que foram chamados na Homicídios de Carapina; que deixaram os fatos para lá, pois já tinham dado queixa na polícia; que não procuraram a polícia depois; que estava no quintal, que ouviu as pessoas falando que era o Isac; que não era o velório do Fernandinho, mas já tinham achado o corpo dele no sábado; que tinha uma rixa entre o Fernandinho e o Isac, que eles eram amigos e depois viraram inimigos; que viraram inimigos por conta de uma morte de um outro rapaz na favela e foi assim que começou a guerra; que não sabia que o seu sobrinho estava com a Gabriele, pois ele era casado; que depois ficaram sabendo; que ela sumiu no mapa; que não lembro se o Isac já tinha passado aquele carro; que já tinha visto o pai dele nesse carro; que o carro com certeza era o do Isac; que eles estão presos e a boca continua”.

Já durante da audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 138), o Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, que foi um dos responsáveis pela investigação, além de pontuar que o veículo Fiat Uno avistado no dia dos fatos pertencia ao acusado, delimitou toda a investigação por ele realizada quanto ao caso em análise, bem como todo o contexto do tráfico na região, trazendo, inclusive, detalhes sobre a investigação do homicídio de ‘Fernandinho’ (primo da vítima), no qual o recorrente também figura como acusado:

“[...]
que a vítima foi atingida na perna; que ela foi ouvida na delegacia; que logo no início da investigação, quando ela foi ouvida no plantão, ainda no hospital, já surgiu o nome Isac como o autor; que o Isac tinha problemas com o primo da vítima, o Fernandinho; que o Fernandinho foi executado em Vitória, no Bairro da Penha, e o corpo foi desovado na Serra, um corpo queimado, carbonizado e decapitado; que o Isac também figura como
investigado por participação nesse homicídio também; que o homicídio do Fernandinho aconteceu no mês de março do mesmo ano; que o declarante também investigou esse crime; que o Isac tinha muita raiva do
Fernandinho, pois, em 2015 ou 2014, uma pessoa do Isac, o Vagner, fugindo do Fernandinho, foi atropelada e morreu; que o Isac ficou um tempo preso e o Fernandinho se aproximou do Ícaro, que era parceiro do Isac; que após o Isac ser solto, voltou a ter a intriga de novo; que o Isac falou que queia tomar a boca de novo; que onde ocorreram os fatos tinha uma boca de fumo que o Fernandinho era dono; que a vítima falou que no hospital um policial lhe teria dito que o Isac ia matar todo mundo da família do Fernandinho, quem tivesse na rua ele iria matar; que no dia dos fatos a vítima estava na rua e um fiat uno estava na esquina, com duas pessoas a bordo; que a vítima estava andando na rua e
esse carro foi se aproximando; que
a tia da vítima gritou falando ‘corre que é o Isac’; que esse carro parece que estava com som alto; que as pe
ssoas que estavam na rua, um horário que as pessoas ainda estão na rua, ainda mais que tinha tido um jogo de futebol aquele dia, as pessoas que estavam na rua falaram que o carro estava com a música bem alta tocando ‘me solta, me solta’, tipo uma provocação ao pedido de clemência feito pelo Fernandinho quando foi morto no
Morro
da Penha, pois ele tinha pedido para soltar ele antes dele ser morto; que as pessoas com que o declarante conversou na rua, que tem medo e não compareceram, pois o Isac tem muita gente que é ligada a ele que está solta naquela região; [...]
que ele é uma pessoa temida na região; que mesmo ele estando preso, a liderança de Macafé ainda é dele; [...] que na ocasião dos fatos, o acusado retornou e sacou a arma, parece que também soltou fogos, e começou a atirar para várias direções, inclusive para a direção do Gabriel; que a vítima e a tia da vítima, que estava no portão da casa, reconheceram o Isac; [...] que é uma região de intenso tráfico; que a guerra de tráfico permanece no local e acredita que seja essa a motivação dos fatos; que os primos da vítima traficam nesse local ainda; que confirma os termos do Relatório de Investigação por ele elaborado às fls. 25/28; que na Delegacia o Isac negou a participação dos fatos, dizendo que esse veículo Uno não era dele; mas que pode atestar que já viu esse carro várias vezes em frente a casa dele; que inclusive, no homicídio que investigou no mês de março, pessoas ouvidas naquele inquérito já relatavam que o Isac tinha aquele carro, mas não estava no nome dele
[...]”.

Por sua vez, o recorrente, em sua oitiva ainda no inquérito policial, mídia de fl.
40
, negou a prática delitiva, afirmando que a própria vítima teria se baleado, além de ter afirmado que não era proprietário do veículo Fiat Uno ao tempo dos fatos, somente o tendo adquiro depois:

“[...] que não conhece a vítima; que não foi ele quem efetuou o disparo; que teria sido a própria vítima quem se baleou; que tinha uma parati branca na época; que agora tem um fiat uno de cor prata; que não tinha esse carro na época; [...] que foi uma pessoa que está presa que falou com o declarante que a própria vítima teria se baleado [...]".

Ao ser interrogado durante a instrução processual, o acusado trouxe versão distinta, afirmando que a vítima teria sido baleada, em verdade, por um primo. Além disso, salientou que sofria perseguição por um Delegado de Polícia, que teria forjado esse e outros processos em seu desfavor. Vejamos:

[...] que não são verdadeiros os fatos constantes na denúncia; que não conhece o Gabriel; que não conhece a Sra. Érica; que conhece o Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, que tem problema com ele; que o problema começou em 2014, quando foi preso em um processo; que acredita que todos os processos que responde foram forjados por um Delegado de Polícia Rodrigo Sandmora; que ficou sabendo que o primo dele que atirou nele; que não quer falar o nome; que tinha problemas com o Fernandinho, pois o Fernandinho havia matado o seu melhor amigo; que queria matar o Fernandinho para vingar a morte do seu melhor amigo; que quando foi matar o Fernandinho viu que ele estava com uma mulher e uma criança e desistiu no dia, pois sua arma estava com problema e se atirasse sairia rajada de tiro e mataria todo mundo; que por isso desistiu; que registraram boletim de ocorrência contra ele; que nos dias seguintes o Fernandinho foi morto e jogaram o corpo perto do bairro do interrogando; que todo mundo achou que eu tinha matado ele mesmo; que circularam fotos dele sem cabeça e falavam que o declarante quem tinha matado; que quem atirou no Gabriel foi o próprio primo dele; que no dia dos fatos o Flamengo foi campeão; que soube que o primo do Gabriel teria pegado uma arma para atirar no carro, acreditando que era o declarante; que não era ele no carro; que a arma disparou e pegou na perna do Gabriel; que foi essa versão que ficou sabendo; que estava em casa no dia dos fatos; [...] que tinha uma parati e depois pegou um fiat uno, de cor prata; que teve primeiro a parati e depois o fiat uno; [...] que não tem problema com a família do Fernandinho".

Já em plenário, o acusado volta a afirmar que não é o autor do crime de homicídio tentado cometido em desfavor de Gabriel, reiterando que ele teria sido atingido por outro primo. Na ocasião, afirmou que não era ele no carro avistado na rua da casa da vítima.

Além disso, também confirmou que era inimigo de “Fernandinho”, primo da vítima. Narrou que, quando saiu do sistema prisional em 2018, “Fernandinho” o procurou, o ameaçando por intermédio de seu pai. Diante disso, teria, de fato, comprado arma para matar o “Fernandinho”, empreitada que não teria dado certo, uma vez que ele estaria acompanhado por uma criança. Salientou que, dias após, o “Fernandinho” teria sido vítima de homicídio, o que também lhe foi imputado.

Em que pese a alegação do acusado, certo é que a vítima e a testemunha presencial do caso foram harmônicas no sentido de que o acusado estava no carro do qual foram efetuados os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, bem como que o acusado estava em espécie de comemoração pela morte de “Fernandinho”, primo da vítima e que era seu antigo desafeto.

Lado outro, o acusado apresentou versões distintas nas oportunidades em que foi ouvido, ora defendendo que a própria vítima teria desferido o tiro contra si, ora salientando que teria sido um primo dela.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Prosseguindo,
a defesa ainda argumenta que não teria sido demonstrado nos autos a existência de
animus necandi
na conduta imputada ao acusado.

Dessa forma, pretende a defesa, em última análise, a desclassificação
da conduta de homicídio
tentado
para o crime
de lesão corporal.

Não obstante isso, revela-se
inviável o acolhimento de tal pleito, uma vez que, tendo os jurados, quando da sessão de julgamento, acolhido a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade,
tem-se por delimitado o
reconhecimento do
animus necandi
,
sendo
inviável,
no julgamento do
recurso de apelação criminal, o acolhimento de tese desclassificatória para o crime de lesões corporais, sob pena de
violação à regra da soberania dos veredictos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
.

A única exceção da regra acima indicada surge quando for prolatada decisão pelo Juiz Presidente, em obediência ao
veredicto

dos jurados,
que restar manifestamente contrária as provas dos autos,

o que não ocorreu nos autos, conforme demonstrado,
destacando-se que, das provas citadas, há demonstração de que o acusado efetu
ou ao menos um disparo de
arma de fogo contra a vítima,
ficando, assim, demonstrado seu

animus necandi
.

No presente caso, além de as alegações trazidas pela defesa não terem constado nos quesitos formulados em Plenário, os quais, diga-se, não foram impugnados no tempo oportuno, certo é que o
s jurados, quando da sessão de julgamento, acolh
eram
a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, havendo, assim, o reconhecimento do
animus necandi
,
e, via de consequência,
o afastamento da tese
desclassificatória ora ventilada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, por expressamente consignar a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
do agente
.

A defesa se insurge contra a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente, pugnando pela redução da pena-base.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou que
“
o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. O réu, que não mor
a
va na região, foi até o bairro onde os fatos aconteceram demonstrar a força do movimento de tráfico de drogas que integrava. O réu foi comemorar a morte do chefe do movimento local e acabou por efetuar disparo de arma de fogo contra a vítima,
que ao que tudo indica foi escolhida de modo aleatório. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente
”.

Dessa forma, valorou-se acertadamente a premeditação e o
modus operandi
empregado, eis que o acusado teria se deslocado para outro bairro para comemorar a morte de seu desafeto “Fernandinho”, que morava na rua onde se deram os fatos e era chefe do tráfico local, ocasião em que atirou contra a vítima, escolhida de forma aleatória, tudo a evidenciar a maior intensidade do dolo do agente.

Dessa forma, entendo ser o caso de manter a valoração negativa da culpabilidade.

Em seguida, a defesa se insurge contra a valoração negativa da
conduta social do agente.

A esse respeito, o magistrado sentenciante consignou que
“a dinâmica nos permite concluir se tratar de réu reconhecidamente perigoso e temida no barro. Cito parte do depoimento da tia da vítima, que afirmou que antes de ouvir os disparos de arma de fogo ‘corre que é Isac’.
O réu (e outros) estavam dentro do veículo e colocaram uma música alta (som mecânica) com a seguinte letra: ‘me solta porra’. Essa informação precisa ser contextualizada, pois o autor dessa súplica era o Fernandinho (primo da vítima), já amarrado, morto e decapitado dias antes no bairro da Penha em Vitória/ES e cuja autoria é atribuída ao réu, que naquela oportunidade estavam comemorando a vitória sobre o rival, exibindo sua força no reduto da vítima”.

Quanto à conduta social, sabe-se que
“
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
”.
(STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
(STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).

Diante disso, da prova testemunhal acostada aos autos, restou evidenciado que o apelante era pessoa temida na comunidade, incutindo medo nos moradores de bairro vizinho em decorrência das disputas de tráfico de drogas, circunstância que se revela apta a exasperação da pena-base.

Justamente nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar.”. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

“
O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes.”. (STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Prosseguindo, q
uanto à
personalidade
, correto o entendimento para negativar tal vetor, a partir do fato de que o apelante
faz
da atividade criminosa seu meio de vida, integrando o tráfico,
chegando a afirmar em seu interrogatório que ocupava a mais alta posição da hierarquia do bairro em que residia.
Nesse sentido:

[...] –
A personalidade, porque o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida
e a conduta social, porque ao tempo do crime ele deveria estar cumprindo pena para sua ressocialização, mas optou por desobedecê-la, pois é apontado como um dos principais integrantes do Comando (2º escalão) da organização criminosa FAMÍLIA DO NORTE – FDN, incumbido de cumprir com as diretrizes do CONSELHO, bem como de efetuar a distribuição de grande quantidade de entorpecentes nesta Capital (e-STJ, fl. 58).
Neste contexto, está plenamente justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu

onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade. Precedentes
. [...] (AgRg no HC n. 723.829/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

“a) a reincidência do acusado; b) o fato de o agente ser gerente-geral do tráfico; c) a tenra idade da vítima, que foi retirada de seu lar na presença de seus familiares e foi covardemente abatida, segundo assentaram as instâncias de origem; d) a impossibilidade de defesa do ofendido - qualificadora sobressalente que foi valorada na análise das circunstâncias judiciais. No tocante ao delito de quadrilha ou bando armado, a reprimenda foi fixada em 3 anos de reclusão
, na primeira fase da dosimetria, pelo fato de o réu ser líder máximo do tráfico de drogas da localidade e chefe da quadrilha em questão.
Tais fundamentos são idôneos para exasperar a sanção, inclusive no patamar eleito pelas instâncias de origem, por desbordarem as elementares do tipo e revelarem a especial gravidade da conduta. 5. É inviável infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, uma vez que o reexame fático-probatório dos autos foge ao escopo da via estreita do habeas corpus.
[...]
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Com base no exposto, no presente caso, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena, a defesa
requer
o decote da agravante da reincidência, argumentando que a referida circunstância não teria sido argumentada em Plenário pela acusação.

Não obstante isso, tem-se que os registros criminais do acusado foram amplamente debatidos em Plenário, sendo que tanto o Ministério Público, a defesa e o acusado em seu interrogatório citaram os registros criminais do apelante, o qual, inclusive, pormenorizou todos os processos que respondeu, informando quanto a eventual cumprimento de pena, sentença absolutória e condenações.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
Tendo havido menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates no plenário do júri, tanto pela acusação quanto pela defesa, está autorizado o magistrado a sopesar essas anotações na dosimetria da pena. Inexistência de ofensa ao art. 492, I, "b", do CPP. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.862.323/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da reincidência do apelante, circunstância efetivamente debatida em Plenário.

Por fim,
a defesa do apelante pleiteia a aplicação da minorante prevista no artigo 14,
inciso II
, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja,
2/3

(dois terços)
.

Para tanto, afirma que
“
a vítima fora atendida apenas no pronto atendimento do Município e obteve alta no mesmo dia, denotando ausência de maior complexidade ou gravidade incruenta que necessitasse intervenção cirúrgica ou internamento”.
Dessa forma, se insurge contra a fração de 2/5 (dois quintos) utilizada na sentença, requerendo a aplicação da referida minorante em seu grau máximo.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, vez que o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo na rua em que a vítima estava, tendo a vítima sido alertada por outros moradores e conseguido se esconder na residência da família, não antes de ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna. Cabe consignar que os depoimentos da vítima e das testemunhas dão conta de que a polícia chegou muito rápido ao local dos fatos.

Dessa forma, evidencia-se
que
a ação do apelante
apenas não
se
concretizou o crime por elementos alheios à sua vontade.

De igual forma se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso,
mantenho
a fração redutora
mínim
a aplicada
na sentença
,
b
em como
a pena definitiva
quanto ao
crime de homicídio tentado.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

É como voto.

Vitória, 30 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)